Tribunal: TJBA
Processo: 8121671-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121671-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: QUELE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SOMENTE PARA O TRSD/2018. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. APENAS DO IPTU/2018. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IPTU. CABIMENTO (ART. 151, III, do CTN).

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8121671-98.2021.8.05.0001, da comarca de Simões Filho, em que é apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
QUELE SANTOS BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça